Tribunal: TJES
Processo: 5019513-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5019513-93.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
SILVANA ROSA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA/ES - DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação anulatória de ato administrativo. A ação principal objetiva a anulação de portaria demissionária e a consequente reintegração provisória de ex-servidora ao cargo público de técnica em enfermagem, com o imediato restabelecimento do pagamento de seus vencimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada para determinar a reintegração liminar da ex-servidora ao cargo público, diante da alegada desproporcionalidade da sanção disciplinar e da gravidade de seu estado de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O deferimento da tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legalidade. O controle jurisdicional sobre o processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade formal do procedimento, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar o mérito administrativo para reavaliar a conveniência e a oportunidade da punição, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 5. Inexiste ilegalidade patente apta a desconstituir de plano a sanção disciplinar imposta. A análise pormenorizada da razoabilidade e da proporcionalidade da penalidade exige cognição exauriente e dilação probatória, o que afasta o requisito da probabilidade do direito nesta fase de cognição sumária. 6. A constatação do perigo de dano em razão do estado de saúde da agravante, de forma isolada, não autoriza o deferimento da medida acautelatória, ante a ausência concomitante da probabilidade do direito pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 0010641-83.2017.8.08.0024, Rel. Des. Anníbal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 21.06.2022; TJES, Agravo de Instrumento 5007534-71.2024.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5019513-93.2025.8.08.0000

APELANTE:
SILVANA ROSA

APELADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA/ES - DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade
CONHEÇO
do recurso e passo à análise de suas razões.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SILVANA ROSA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, que nos autos da ação anulatória de ato administrativo c/c reintegração no cargo e reparação de danos (Processo referência nº 5027133-84.2025.8.08.0024), em desfavor do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 80963283) para sua reintegração provisória ao cargo de Técnica em Enfermagem.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 17001763), que: (i) a demissão imposta pela Portaria nº 487-S/2024 é desproporcional por não haver comprovação de dolo específico no PAD nº 82282374; (ii) a presença do
fumus boni iuris

pela plausibilidade da anulação do ato administrativo e do
periculum in mora
, evidenciado pelo gravíssimo estado de saúde (fibromialgia crônica e quadro psiquiátrico grave, com laudos atestando inaptidão laborativa), que é agravado pela ausência de renda e afastamento do vínculo funcional; (iii) a necessidade de reintegração e do pagamento dos vencimentos, bem como a suspensão da incompatibilização para nova investidura em cargo público.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada (art. 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil), consistente na determinação de reintegração liminar da Agravante ao cargo de Técnica em Enfermagem, com o imediato restabelecimento do pagamento de seus vencimentos.

O deferimento da medida acautelatória exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A Agravante foi demitida do serviço público estadual por meio da Portaria nº 487-S/2024, após a tramitação e conclusão do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 82282374. A tese central do recurso repousa na suposta desproporcionalidade da penalidade aplicada, fundamentada na alegada ausência de dolo específico e de prejuízo ao erário.

Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legalidade, legitimidade e veracidade. O controle jurisdicional sobre o processo administrativo disciplinar restringe-se, em regra, ao exame da regularidade formal do procedimento, à luz dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. É vedado ao Poder Judiciário adentrar o mérito administrativo para reavaliar a conveniência e a oportunidade da punição, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou irrazoabilidade manifesta.

Nesta fase de cognição sumária, inerente ao agravo de instrumento, não se vislumbra ilegalidade patente apta a desconstituir, de plano, a sanção disciplinar imposta à servidora. A análise pormenorizada da razoabilidade e da proporcionalidade da Portaria nº 487-S/2024 exige a cognição exauriente dos autos do PAD (nº 82282374), que abriga o contexto fático detalhado, as provas e a fundamentação da autoridade coatora. Tal aprofundamento demanda a necessária dilação probatória no juízo de origem, sob o crivo do contraditório processual, revelando-se inviável o reconhecimento da probabilidade do direito neste momento inicial.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça orienta que, prevendo a lei a pena de demissão para determinada conduta, o ato é vinculado, e o controle judicial cinge-se à regularidade procedimental, exigindo demonstração de prejuízo à defesa, conforme se colhe do seguinte julgado:

"ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REANÁLISE DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PENA PREVISTA EM LEI. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. ATO VINCULADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O controle realizado pelo Poder Judiciário, relativamente a processo administrativo-disciplinar, cinge-se ao exame da regularidade do respectivo procedimento, à vista dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 2. A jurisprudência pátria proclama que prevendo a Lei a pena de demissão para determinada conduta imputada ao servidor, a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar pena diversa, por cuidar-se de ato vinculado da Administração Pública. 3. A declaração de nulidade de processo administrativo-disciplinar depende da demonstração de ocorrência de algum prejuízo à defesa, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, o que não restou evidenciado no caso vertente." (TJES; AC 0010641-83.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Anníbal de Rezende Lima; Julg. 21/06/2022; DJES 14/07/2022).

Noutro viés, muito embora os laudos médicos anexados (IDs 17001764 e 17001766) indiquem um aparente perigo de dano (
periculum in mora
) face ao estado de saúde da recorrente, tal constatação não autoriza o deferimento da medida. A legislação processual (art. 300 do CPC) exige a demonstração cumulativa dos requisitos, de modo que o risco de dano, isoladamente considerado, não é capaz de suprir a ausência da probabilidade do direito quanto à alegada nulidade do ato demissional.

Por conseguinte, carecendo a tese autoral da indispensável verossimilhança, a concessão da tutela de urgência revela-se juridicamente inviável, perfilhando-se ao firme entendimento jurisprudencial:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUDITORIA MILITAR. APLICAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR. ANULAÇÃO PRETENDIDA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA NÃO EVIDENCIADOS DE FORMA CONCOMITANTE. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ, "[...]de acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...] Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência [...]." (STJ Agint no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019) 2. No caso dos autos, a ausência de elementos suficientes para respaldar a pretensão autoral que justifique a concessão da tutela de urgência pretendida, denotam o acerto da decisão agravada ao indeferir a medida. [...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50075347120248080000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)".

Não demonstrada a probabilidade do direito de forma concomitante ao perigo de dano, a pretensão recursal deve ser rejeitada, preservando-se a decisão proferida na origem (ID 80963283).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.